Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022997-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME - CNPJ: 24.765.943/0001-73 (EMBARGANTE), SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI - CPF: 023.441.079-59 (EMBARGADO), NASI SONI - CPF: 174.830.859-91 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 899.377.758-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 782.833.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

EMBARGADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

EMBARGADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto de decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

A embargante alega que o aresto é omisso ao não definir a melhor posse com base nas provas juntadas aos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

EMBARGADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes neste caso.

Toda a matéria submetida à discussão e a documentação apresentada foram detidamente apreciadas, e a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“No caso concreto, como bem consignou o juízo a quo, a documentação acostada aos autos, por si só, não autoriza a concessão da tutela pretendida pela agravante, pois há dúvida até mesmo em relação à localização do imóvel e suas divisas, não sendo possível neste momento processual evidenciar a probabilidade do direito, antes de acurada instrução probatória.

Desse modo, não há ressalvas a se fazer no decisum agravado, até porque é perfeitamente adequado à situação fática, e fica evidente a não demonstração dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC.”

Nesse sentido, convém transcrever o entendimento do juízo de origem:

“Em análise aos documentos trazidos, entendo que há dúvidas quanto a área litigada, sendo obscuro afirmar que o imóvel discutido no processo 51510 é o mesmo em que a embargante afirma ter a posse, primeiro porque as matrículas são diversas; segundo porque ao ingressar com o processo 88029, a embargante teve conhecimento da ação 51510 quando foi determinado o apensamento das ações e posteriormente teve ciência da decisão proferida por este Juízo que determinou o desmembramento por entender que não se tratava do mesmo imóvel, entretanto nada argumentou ou recorreu da decisão, ou seja, naquele momento inexistiu interesse da embargante em pleitear pela posse do imóvel que acredita estar; terceiro porque quando os embargados ingressaram com a ação de reintegração de posse para reaver o bem esbulhado a embargante não moveu qualquer ação, o que demonstra que não se trata do mesmo imóvel.”

Como visto, não ocorreu o vício apontado, e é vedado, por este meio, o reexame de questões já solucionadas.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021